Tribunal: TJMT
Processo: 1006490-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo FABRIZIO FERREIRA DE MENEZES, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca da Capital/MT, nos autos da Embargos à Execução no 1005179- 54.2021.8.11.0041, oposta em desfavor do CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING, que indeferiu o pedido de tutela urgência.
O agravante alega, em síntese, que o agravado promove execução de título extrajudicial em desfavor da empresa C A Comércio De Alimentos LTDA. – ME e os seus respectivos sócios, nesta composição societária figurando o agravante com participação de 1% do capital social, sendo o débito decorrente do não pagamento de locação, fundo de promoção e condomínio do espaço comercial explorado pela empresa executada, instalada na “Praça de Alimentação” do agravado.
Sustenta que era funcionário da empresa executada, sendo convidado a fazer parte da sociedade, com a promessa de aumento de ganhos, o que nunca ocorreu. Aduz que se mudou para o Estado do Pará, após demissão da empresa Waléria De Cássia Aquino Teixeira – ME” também de propriedade da sócia principal da executada, sendo surpreendido com o bloqueio de veículos automotores.
Alega que os veículos em comento foram adquiridos mediante financiamentos bancários, estando todos alienados à Instituição Financeira credora, o que o levou, depois de identificada a origem do bloqueio, a comparecer espontaneamente perante o Juízo a quo para se opor ao feito executório por meio de embargos à execução, com pedido antecipatório de tutela de urgência para desbloqueio dos veículos.
Destaca que os bloqueios sobre os veículos impedem não apenas a transferência de propriedade, mas a circulação e até renovação do licenciamento junto ao órgão de trânsito estadual.
Ressalta que teceu considerações especiais acerca do veículo “(VAN) I/M.BENZ 515CDI SPRINTERM – Placa QVG2E71 PA, que é um carro de aluguel, usado em transporte alternativo intermunicipal, ferramenta de trabalho do agravante e de onde retira o seu sustento e de sua família, o que, neste caso específico, poderia e pode levá-lo ao risco de perecimento, caso não consiga renovar o licenciamento junto ao órgão de trânsito estadual e usá-lo em trabalho”, já pendente de pagamento, ante o vencimento do IPVA em 19/03/2021 e impedido recolhimento, em razão do bloqueio.
Consigna a impossibilidade penhora de bens alienados fiduciariamente e por ser o veículo destacado considerado bem de família, portanto, impenhorável.
Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e o desbloqueio total do veículo de aluguel (VAN), marca Mercedes-Benz, modelo 515 CDI Sprinter, ano de fabricação/modelo 2019, placa QVG2E71 (Belém-PA), chassi BAC906655KE175704, com vistas a permitir que o agravante promova o seu licenciamento junto ao DETRAN/PA e possa circular livremente, usando-o para o transporte alternativo de passageiros intermunicipal.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar o decisum, com exclusão dos bloqueios totais incidentes sobre os veículos arrestados, com exceção do veículo M/ZAFIRA 2.0 16V – Placa JZW4547 (MT), pois este o agravante desconhece a sua origem.
Alternativamente, pugna seja determinado que o bloqueio se restrinja à transferência de propriedade dos veículos, evitando os impedimentos quanto ao licenciamento junto ao órgão de trânsito e à livre circulação, notadamente com relação ao de aluguel (VAN), marca Mercedes-Benz, modelo 515 CDI Sprinter, ano de fabricação/modelo 2019, placa QVG2E71 (Belém-PA), chassi BAC906655KE175704, por ser este usado como ferramenta de trabalho.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante, identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão parcial da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso comporta o efeito suspensivo pretendido em parte, uma vez que, em sede de cognição sumária, denota-se que o veículo placa QVG2E71 (Belém-PA) é fonte de renda para o agravante e a manutenção do bloqueio de circulação e licenciamento poderá gerar lesão ao mesmo, sendo prudente limitar, ao menos por ora e em relação ao citado veículo, apenas a restrição judicial de transferência de propriedade.
Neste sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE PROVISÓRIO DE SENTENÇA – BLOQUEIO VIA SISTEMA RENAJUD - RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE TODOS OS VEÍCULOS DA EXECUTADA – POSSIBILIDADE DE DANO À ATIVIDADE EMPRESARIAL – CONFIGURADA - RETIRADA DE RESTRIÇÃO DA TOTALIDADE DOS VEÍCULOS PARA CONSTAR TÃO SOMENTE A ANOTAÇÃO DE PENHORA DOS BENS SUFICIENTES PARA GARANTIA DA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
À luz do que dispõe o art. 805 do CPC, as execuções devem observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, segundo o qual, “Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.”
A utilização do sistema RENAJUD, com o fito de impedir a circulação de veículo, objeto de alienação fiduciária, é providência excepcional, devendo ser analisada diante das peculiaridades do caso concreto.
Demonstrado que a manutenção do bloqueio de circulação de todos os veículos em nome da executada, notadamente aqueles utilizados para a sua atividade empresarial, é possível de gerar lesão irreparável, é impositiva a reforma da decisão recorrida para constar apenas a anotação de penhora em montante suficiente para garantir a execução. (N.U 1018403-22.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020).
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta da agravada, defiro parcialmente o almejado efeito suspensivo, para que o bloqueio judicial do veículo de aluguel (VAN), marca Mercedes-Benz, modelo 515 CDI Sprinter, ano de fabricação/modelo 2019, placa QVG2E71 (Belém-PA), chassi BAC906655KE175704, se restrinja à transferência de propriedade do veículo, evitando os impedimentos quanto ao licenciamento junto ao órgão de trânsito e à livre circulação, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator